Tribunal: TJMT
Processo: 1018636-14.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018636-14.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), SANTOGO ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.493.027/0001-38 (AGRAVANTE), MSE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 11.375.279/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA - TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS – ARRESTO
ON LINE
– SISBAJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Quando as medidas cabíveis para a citação do devedor tenham restado infrutíferas, não há óbice à constrição dos valores por meio do sistema bancário eletrônico.

II - O bloqueio dos valores mantidos em contas bancárias tem efeito de arresto, modalidade denominada de pré-penhora e admitida nas hipóteses em que o devedor não é localizado para a citação, possuindo, no caso, natureza cautelar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SANTOGO ALIMENTOS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Débito c/c Indenização por Danos Morais de n°. 1002680-84.2021.811.0013, manejada em face de MSE IMPORTAÇÃO LTDA, indeferiu o pedido de arresto online nas contas bancárias do agravado.

Para tanto, o agravante alega que a decisão objurgada é equivocada, pois o seu pedido de arresto não tem natureza de tutela de urgência cautelar, mas, sim de pré-penhora, em fase de execução, conforme disposto no Código de Processo Civil.

Assevera que é prescindível a citação válida do executado para que se proceda ao bloqueio de ativos em conta bancária, bastando apenas que seja demonstrada pelo Exequente a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada e que aguardar a citação do agravado poderá tornar ineficaz a providência preventiva.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à decisão que indeferiu o pedido de arresto online nas contas bancárias do agravado.

Na espécie, ao revés do entendimento registrado pelo Juízo
a quo
, a busca por bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Nesse sentido, dispõe o artigo 830 do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de arresto de bens, quando o oficial de justiça não encontrar o devedor para citá-lo,
in verbis
:

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

Assim, quando as medidas cabíveis para a citação do devedor tenham restado infrutíferas, não há óbice à constrição dos valores por meio do sistema bancário eletrônico.

É que o bloqueio dos valores mantidos em contas bancárias terá efeito de arresto, modalidade denominada de pré-penhora e admitida nas hipóteses em que o devedor não é localizado para a citação, possuindo, no caso, natureza cautelar.

A possibilidade em questão encontra ressonância na própria norma processual civil vigente, a qual dispõe o seguinte no seu artigo 854
caput
:

Art. 854.
Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado
, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Nesse sentido, julgado recente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU ARRESTO ONLINE EM CONTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, no bojo da qual foi proferida decisão deferindo arresto online em conta.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

3.
Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.956.886/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.)

Assim, diante da possibilidade de que seja determinado o arresto via SISBAJUD, como forma de dar efetividade ao processo executório, deve ser dado provimento ao presente recurso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar o arresto por meio do sistema SISBAJUD, nas contas bancárias do executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023